Tribunal: STJ
Processo: 2038411-54.2018.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1555123 - SP (2019/0224949-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADOS
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES -
SP370238
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DEPÓSITOS REALIZADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser
2.
extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição
inicial/recursal, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não
apenas da rubrica específica.
Ademais, a correção monetária e os juros de mora são
2.1.
consectários legais da condenação principal, sendo considerados
pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem
ser analisados até mesmo de ofício.
"
3.
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do
juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o
devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme
previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva
entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o
" (Tema 677/STJ, com redação conferida
saldo da conta judicial
pela Corte Especial, em revisão de tese repetitiva).
Documento eletrônico VDA50236475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 52602c23-4b6a-459d-a199-a96c7163cb15

fls. 464-500
Agravo interno de
4.
desprovido, revogando-se a
deferida às fls. 664-668. Prejudicados os recursos
liminar
relacionados à tutela provisória (agravo interno de fls. 673-679
e embargos de declaração de fls. 710-714 e-STJ).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto-vista do Ministro Raul Araújo negando provimento ao agravo interno, por
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50236475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 52602c23-4b6a-459d-a199-a96c7163cb15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1555123 - SP (2019/0224949-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADOS
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES -
SP370238
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DEPÓSITOS REALIZADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser
2.
extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição
inicial/recursal, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não
apenas da rubrica específica.
Ademais, a correção monetária e os juros de mora são
2.1.
consectários legais da condenação principal, sendo considerados
pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem
ser analisados até mesmo de ofício.
"
3.
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do
juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o
devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme
previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva
entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o
" (Tema 677/STJ, com redação conferida
saldo da conta judicial
pela Corte Especial, em revisão de tese repetitiva).
fls. 464-500
Agravo interno de
4.
desprovido, revogando-se a
deferida às fls. 664-668. Prejudicados os recursos
liminar

relacionados à tutela provisória (agravo interno de fls. 673-679
e embargos de declaração de fls. 710-714 e-STJ).
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno (fls. 464-500 e-STJ) interposto por LOGISTICA
AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA em face da decisão acostada às fls. 454-
460 e-STJ, da lavra deste signatário, que, em juízo de reconsideração da decisão da
Presidência do STJ - que não conheceu do agravo por ofensa ao princípio da
dialeticidade - em nova análise do reclamo, negou provimento a agravo (art. 1.042 do
CPC/15), por meio do qual a ora insurgente pretendia ver admitido o recurso especial.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto no bojo de
cumprimento de sentença manejado pela ora agravada HELENO & FONSECA
CONSTRUTÉCNICA S/A contra a ora agravante LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO
PAULO S/A - LOGA, contra decisão que indeferiu a substituição da penhora de valores
por fiança bancária ou seguro garantia judicial e determinou a produção de perícia para
aferição dos cálculos da execução e de eventual excesso de penhora.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (acórdão de fls. 279-285),
deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a determinação de realização
de perícia para apuração do valor do débito exequendo e do excesso de penhora.
Eis a ementa do julgado:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL
– Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido, apenas para
exclusão da multa do art. 475-J do CPC/73 – Fixação do valor exequendo por v.
acórdão, não reformado – Atualização do cálculo para apuração do valor devido
e de excesso de penhora – Perícia – Desnecessidade:
– Diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença,
apenas para exclusão da multa do art. 475-J do CPC/73, com a fixação do valor
exequendo por v. acórdão, que não foi reformado, a atualização do cálculo para
apuração do valor devido e do excesso de penhora prescinde da produção de
perícia, devendo ser elaborada pela própria contadoria judicial.
RECURSO PROVIDO.

No tocante aos índices de correção monetária e juros incidentes sobre o
débito e o depósito judicial (esse último em virtude de ter servido como garantia à ação
anulatória e à impugnação apresentada ao cumprimento de sentença arbitral), a Corte
local foi categórica em afirmar:

Não há que se cogitar, como pretende a executada, de padronização dos índices
de correção monetária e juros incidentes sobre o débito e o depósito judicial (fls.

224/ 225), pois sobre o débito, oriundo de sentença arbitral incidirão os encargos
fixados no título executivo, e sobre os depósitos judiciais incidirá a remuneração
paga pela instituição financeira para as contas judiciais. Não há razão para se
pretender proceder ao cálculo dos valores depositados em conta judicial,
atualizando-os. Quanto a isso, não há mais o que ser questionado, devendo ser
executado o débito determinado no título executivo, com o decote determinado
pelo v. acórdão, sem qualquer outra modificação, diante da rejeição, no mais,
das exceções de pré-executividade, impugnação ao cumprimento da sentença
arbitral, e improcedência da ação anulatória da sentença arbitral.

Opostos embargos declaratórios (fls. 345-349 e-STJ), foram esses
rejeitados (fls. 364-370).
Nas razões de recurso especial (fls. 294-310), fundamentado no artigo 105,
inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, alegou a insurgente, além de
dissídio jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei
federal:
artigo 1.022 do CPC/15, porquanto não sanados os vícios apontados nos
(i)
aclaratórios opostos;
artigo 492 do CPC/15, sustentando a ocorrência de julgamento
(ii)
extra
; e,
petita
artigos 840, inc. I, 1058 do CPC/15 e 629 do Código Civil, ante a
(iii)
determinação de incidência de juros e correção monetária previstos no título executivo,
sem considerar a existência de depósito judicial.
Contrarrazões às fls. 375-382.
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem inadmitiu o apelo
nobre, ensejando a interposição do respectivo agravo (art. 1.042 do CPC/15), às fls.
390-406 e-STJ.
Contraminuta às fls. 409-418 e-STJ.
A Presidência do STJ não conheceu do reclamo (fls. 424-425), por ofensa
ao princípio da dialeticidade.
Interposto agravo interno (fls. 428-442), a referida deliberação foi
reconsiderada por este relator, pelo
ora impugnado (fls. 454-460) no qual, em
decisum
síntese, admitiu-se o agravo (art. 1.042 do CPC/15) e negou-se provimento, pelos
seguintes fundamentos:
inocorrência de negativa de prestação jurisdicional;
(a)
(b)
ausência de julgamento
;
incidência, no mérito, da Súmula 83/STJ.
extra petita (c)
Irresignada, a insurgente interpôs o presente agravo interno (fls. 464-500 e-
, reiterando as teses formuladas no apelo nobre.
STJ)
Impugnação às fls. 503-520.

À fl. 532, registrou-se a suspensão do feito, em razão da decisão proferida
pela Corte Especial deste STJ no procedimento de revisão da tese vinculada ao Tema
/Repetitivo 677.
A ora agravada interpôs agravo interno (fl. 536-543, o qual não foi conhecido
(fls. 602-603).
Na sequência, a agravante formulou pedido de tutela provisória (fls. 617-
662).
Às fls. 664-668 e-STJ, diante da controvérsia pendente de julgamento
perante a Corte Especial (Tema 677),
, "
deferiu-se parcialmente o pedido
a fim de
suspender parcialmente a execução, apenas em relação à diferença entre os índices
de correção monetária e juros de mora incidentes após o depósito judicial (ou seja,
entre os valores pagos pela instituição financeira depositária, e aqueles estipulados no
" (fl. 668).
título executivo)
Em face desta decisão provisória, foi interposto o agravo interno de fls. 673-
679, pendente de julgamento.
Às fls. 697-700, durante o plantão judiciário, a ora agravada pugnou pela
revogação da tutela, o que foi indeferido pela Presidência do STJ às fls. 706-707.
Opostos aclaratórios às fls. 710-714, também pendentes de julgamento.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela recorrente são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Cinge-se a controvérsia principal em definir se o depósito judicial realizado a
título de garantia do juízo para fins de manejo de ação anulatória e impugnação ao
cumprimento de sentença arbitral exime o devedor do pagamento de juros e correção
monetária.
Preliminarmente, registra-se que a Corte Especial deste STJ concluiu o
1.

procedimento de revisão do Tema/Repetitivo 677, em julgamento vinculado ao REsp n.
1.820.963/SP, realizado em
, tendo o acórdão sido publicado em
19/10/2022
16/12/2022
, oportunidade na qual esta Corte Superior alterou seu posicionamento para
estabelecer o seguinte:
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos

consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se,
quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final
devido o saldo da conta judicial.

Por tal razão, prossegue-se na apreciação do presente feito recursal, com o
julgamento do agravo interno de fls. 464-500 (em face da decisão terminativa), com o
que sobrevém a prejudicialidade do agravo interno de fls. 673-679 (em face de decisão
provisória) e dos embargos de declaração de fls. 710-714.
Conforme afirmado monocraticamente, não restou configurada a alegada
2.
negativa de prestação jurisdicional.
Isso porque, nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal superior,
deve ser afastada a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 "na medida em que
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
" (
, Rel. Ministro
ausência de prestação jurisdicional
RCD no AREsp 1297701/RS
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
07/08/2018
13/08/2018
No mesmo sentido, vejam-se, a título de exemplo:
,
EDcl no Ag 749.349/DF
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
;
, Rel. Ministro MARCO
07/08/2018
14/08/2018
AgInt no REsp 1716263/RS
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
07/08/2018
14/08/2018
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AgInt no AREsp 1241784/SP
TURMA, julgado em
, DJe
.
21/06/2018
27/06/2018
Alegou a recorrente que o acórdão impugnado deixou de analisar tese
2.1.
afeta ao vício de julgamento
relativamente aos cálculos.
extra petita
Todavia, o Tribunal
, ao julgar os aclaratórios, analisou o ponto arguido
a quo
e afastou expressamente a alegação nos seguintes termos (fls. 367-368):

Não há que se cogitar de decisão “extra petita” quanto à elucidação do cálculo,
pois mero pressuposto para o afastamento da necessidade de perícia: vale
dizer, ante a fixação do valor exequendo no v. acórdão proferido no Agravo de
Instrumento n. 050437-65.2011.8.26.0000 e a existência dos parâmetros fixados
no título executivo, é necessário mero cálculo aritmético, que pode ser feito pela
própria contadoria judicial.
Isso porque já superadas todas as alegações deduzidas pela executada, à
medida que no acórdão mencionado, que fixou o valor do débito para 30/04/2007
, apenas parte de suas alegações foi acolhida.

Inexiste, assim, negativa de prestação jurisdicional no ponto.

Sustentou a insurgente, também, omissão em relação à existência de
2.2.
depósito judicial parcial e voluntário prévio ao vencimento do título e, ainda, acerca dos
depósitos judiciais posteriores.
Entretanto, a Corte de origem considerou a existência dos depósitos, tendo
sobre eles expressamente se manifestado, limitando-se a controvérsia à incidência de
juros e correção monetária sobre os
dos valores devidos.
depósitos em juízo
Extrai-se do acórdão recorrido (fl. 283):

Não há que se cogitar, como pretende a executada, de padronização dos índices
de correção monetária e juros incidentes sobre o débito e o depósito judicial (fls.
224/ 225), pois sobre o débito, oriundo de sentença arbitral, incidirão os
encargos fixados no título executivo, e sobre os depósitos judiciais incidirá a
remuneração paga pela instituição financeira para as contas judiciais. Não há
razão para se pretender proceder ao cálculo dos valores depositados em conta
judicial, atualizando-os.

Não há que se falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de
declaração não se constituem via própria para rejulgamento da causa apenas em
razão de inconformismo da parte para com o entendimento adotado.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 1432879/MS
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
16/10/2018
19/10/2018 EDcl nos
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
EDcl no REsp 1641575/RJ
julgado em
, DJe
;
, Rel.
25/09/2018
01/10/2018 EDcl no AgInt no REsp 1666792/ES
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
,
19/04/2018
DJe
;
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
22/05/2018 AgInt no AREsp 1179480/RS
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
27/02/2018
06/03/2018 AgInt no REsp 1598364
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
/RS
, DJe
;
471.597/RJ, Rel. Ministro RAUL
17/08/2017
22/08/2017 EDcl no AgInt no AREsp
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
06/06/2017
20/06/2017
Aduziu, ainda, existir erro material relativamente ao seguinte trecho do
2.3.
acórdão (fl. 284):

Em síntese, a atualização do cálculo deverá ser feita apenas em atenção ao
valor do débito, R$ 6.475.484,51, atualizado a partir de
, na forma
30/04/2007
determinada na sentença arbitral, até a data do levantamento do depósito
judicial do valor incontroverso efetuado nos autos da ação anulatória, pela
exequente, pelo valor que constava da conta judicial nessa data, ou seja, com a
remuneração aplicada pela instituição financeira.

Sustentou, em síntese, que não houve levantamento de depósito judicial na
ação anulatória.

Acerca da questão, considerou-se desnecessário reconhecer negativa de
prestação jurisdicional para a correção do suposto erro material, pois é certo que o
pronunciamento da Corte local determinou a incidência de atualização monetária até a
- tenha ele já ocorrido ou venha a ocorrer.
data do levantamento
Assim, se o levantamento do montante depositado ainda não ocorreu (como
alega a insurgente), a atualização se dará, segundo determinado na decisão recorrida,
até o momento em que ocorra o levantamento dos valores depositados judicialmente.
Não há falar em erro material, pois a Corte de origem
afirmou que o
não
levantamento já ocorreu, apenas determinou a atualização até o levantamento - o que
será devidamente apreciado pelo Juízo de origem quando da realização dos devidos
cálculos.
Logo, resta desnecessário determinar o retorno do feito à instância ordinária
tão somente para registrar tal informação ou sanar o suposto erro material.
As alegações apresentadas pela insurgente em seu apelo nobre - e
2.4.
meramente reiteradas no presente agravo interno - não demonstram a ocorrência de
qualquer vício na decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão
impugnada, por seus próprios fundamentos, quanto à inexistência de violação ao artigo
1.022 do CPC/15.
Na sequência, aduziu a insurgente a ocorrência de julgamento
3.
extra petita
por parte da Corte de origem acerca dos cálculos.
Em seu apelo nobre, a ora agravante sustentou ter havido violação do artigo
492 do CPC/15, por entender que "nenhuma das duas partes, recorrente e recorrida,
pediu ao E. TJSP para que decidisse sobre as bases a serem observadas pela i.
" (fl. 309), ocasionando, portanto, o
Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos
julgamento
.
extra petita
O Tribunal local, por sua vez, afirmou inexistente o julgamento extra petita
pela tão só elucidação e melhor explicitação acerca da forma a realizar o cálculo em
virtude do afastamento da apontada necessidade de perícia. Confira-se o trecho (fls.
367-368):

Não há que se cogitar de decisão “extra petita” quanto à elucidação do cálculo,
pois mero pressuposto para o afastamento da necessidade de perícia: vale
dizer, ante a fixação do valor exequendo no v. acórdão proferido no Agravo de
Instrumento n. 050437-65.2011.8.26.0000 e a existência dos parâmetros fixados
no título executivo, é necessário mero cálculo aritmético, que pode ser feito pela
própria contadoria judicial.
Isso porque já superadas todas as alegações deduzidas pela executada, à
medida que no acórdão mencionado, que fixou o valor do débito para 30/04/2007
, apenas parte de suas alegações foi acolhida.

Da leitura das razões recursais, verifica-se a consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte, a qual entende por decisão extra petita
aquela em que o julgador, ao apreciar o pedido, decide de forma diferente ou além do
.
postulado pelo autor na peça inicial ou recurso apresentado
Todavia, o pedido da parte não corresponde apenas ao que foi requerido ao
final do petitório, como pretende fazer crer a recorrente, mas aquele que se extrai da
interpretação lógico-sistemática da peça, em sua íntegra.
Nessa ordem de ideias, infere-se que as instâncias ordinárias limitaram-se a
apreciar e julgar a matéria posta à sua apreciação, nos limites do quanto consta no
recurso, razão pela qual não há se falar em decisão
, como pretende a
extra petita
insurgente.
O acórdão recorrido amolda-se ao entendimento desta Corte acerca do
tema, consoante se depreende dos seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. DOENÇA
ADQUIRIDA DURANTE O SERVIÇO ATIVO NO EXÉRCITO. DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
INOVAÇÃO DO PEDIDO, IMPOSSIBILIDADE. [...] 5. "'É firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição
inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a
demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra
petita.' (EDcl no REsp 1.331.100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe de 10.8.2016)" (AgInt no AREsp n. 445.765/SP, relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
.). Nesse mesmo sentido:
4/10/2022
AgInt no REsp n. 1.950.396/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
.
24/2/2022 [...] 9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.818.950/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
7/12/2022

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA AJUIZAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM ALICERÇADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
126/STJ.
NÃO
ESPECIFICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
EVENTUALMENTE
VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 284/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme o entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não configura
julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência

ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual
deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
[...] 5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
18/11/2022

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. DECISÃO EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DIVÓRCIO. PARTILHA. ATIVIDADE
PROFISSIONAL.
INSTRUMENTOS
DE
PROFISSÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o vício de julgamento extra petita não se
vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de
pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa
com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e
refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece
os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que
está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com
a demanda, aplicando o princípio da equidade" (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/2/2022
17/2/2022
[...] 9 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.107.799/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
21/11/2022

Ademais, necessário rememorar que "a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até
mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação
de seu termo inicial, não configura julgamento
nem
"
extra petita
reformatio in pejus
(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
22/9/2022
Ainda nesse sentido, em hipótese semelhante à presente:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1o,
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes,
enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto
valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo
com o título em execução." (AgInt no AREsp 637.591/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/10/2019
24/10/2019

2. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de
mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não
configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no
AREsp n. 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
2/12/2019
5/12/2019
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.661.519/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
21/2/2022
25/2/2022

Inafastável, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
Por fim, no mérito, cinge-se a controvérsia à incidência de juros e
4.
correção monetária previstos no título executivo (sentença arbitral), após o depósito
judicial da quantia para fins de manejado de ação anulatória e impugnação ao
cumprimento de sentença.
Esta Corte Superior, quando do julgamento de recurso especial
representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, "na fase de execução, o
depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação
do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 07.05.2014, DJe 21.05.2014).
Na ocasião, reafirmou-se a exegese cristalizada nas Súmulas 179 e 271 do STJ, no
sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora,
, é da instituição financeira onde o numerário foi
após feito o depósito judicial
depositado, considerando-se finalizada a mora do devedor a partir do depósito.
No referido julgamento, todavia, em que pese tenha se afirmado que a
responsabilidade é da instituição financeira, e não do devedor, pelo pagamento de
juros de mora e correção monetária sobre os valores depositados em juízo, não se
.
tratou do critério de remuneração do depósito judicial
Por tal razão, esta Corte Superior,
, tem afirmado que "
há muito
a
responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito
judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não
exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos
"
encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
(AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/8/2019
3/9/2019
Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO
CPC/1973.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
DEPÓSITO
JUDICIAL
PARA

DISCUSSÃO
DO
TÍTULO
EXEQUENDO.
JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito
o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado,
mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de
eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem
até o efetivo pagamento" (AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
27/8/2019
). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.
3/9/2019
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 688.982/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/12/2019
19/12/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO
JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. A Corte Especial, quando do julgamento de recurso especial representativo da
controvérsia, firmou o entendimento de que, "na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do
devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 07.05.2014, DJe
21.05.2014). Na ocasião, reafirmou-se a exegese cristalizada nas Súmulas 179
e 271 do STJ, no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e
pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira
onde o numerário foi depositado.
2. Nada obstante, tal exegese não significa que o devedor fica liberado dos
consectários próprios de sua obrigação, pois, no momento em que a quantia se
tornar disponível para o exequente (data do efetivo pagamento), os valores
depositados judicialmente, com os acréscimos pagos pela instituição bancária,
deverão ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título
judicial ou extrajudicial. Com isso, evitar-se-á a ocorrência de bis in idem e será
corretamente imputada a responsabilidade pela mora (REsp 1.475.859/RJ, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16.08.2016, DJe
25.08.2016).
3. Assim, não merece reparo a exegese adotada pela Corte estadual, que,
considerando o fato de o banco depositário aplicar índices de correção
monetária e juros de mora inferiores ao determinado no título executivo, imputou
à devedora o ônus de complementar o depósito.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1404012/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
07/02/2019
13/02/2019

Contudo, por compreender que o depósito para fins de garantia do juízo e
oferecimento de impugnação é incompatível com o pagamento voluntário da obrigação,

porquanto a garantia do juízo não tem
, ou seja, o devedor não tem a
animus solvendi
intenção de solver a dívida, ao contrário, tem o intuito de postergar a discussão a
respeito do valor executado, sem que isso enseje a possiblidade de imediata liberação
do valor depositado ao credor, submeteu à revisão a tese firmada no julgamento do
Tema/Repetitivo 677/STJ (QO no REsp 1820963/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
07/10/2020
28/10/2020
No recente julgamento, reafirmou-se o mesmo entendimento registrado pela
decisão singular ora impugnada na qual consignou-se que, não tendo o depósito sido
como efetivo pagamento mas sim garantia do juízo para oferecimento de impugnação,
não enseja o encerramento da mora do devedor, continuando a correr os encargos
previstos no título executivo.
Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO
DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.
DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO
EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA
EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E
FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS
MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de
sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros
pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada
ao juízo da execução.
2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do
Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título
executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com
.
correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada
3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de
instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento
firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no
âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na
fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da
condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia
depositada".
4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o
devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em
que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e
atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora
persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao
credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I,
do CC/02).
5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no
adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a

simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que
ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da
quantia na sua esfera de disponibilidade.
6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o
cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação
do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade
de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.
7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia
paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte
exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art.
906).
8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo -
seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos
financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco
enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor.
Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no
.
título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor
9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à
transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados
os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a
cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante
devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do
credor.
10. Não caracteriza
o pagamento cumulativo dos juros
bis in idem
remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo
do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas
espécies de juros.
11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos
financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega
.
do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado
com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado,
até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus
acréscimos pagos pelo Banco depositário.
13. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.)
19/10/2022
16/12/2022

Reitere-se, para que não restem dúvidas, a nova redação do Tema 677/STJ:
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de
sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva
entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
".

Foi exatamente este o entendimento afirmado pela decisão monocrática,
mantendo-se o acórdão proferido pela Corte local no que confirmou ser do devedor a
obrigação de promover a atualização do débito conforme consta na sentença arbitral
até o momento do efetivo pagamento ao credor, dado que os depósitos sobre os quais
se controverte foram efetuados a
e não pagamento voluntário
título de garantia do juízo
da obrigação.
Também neste ponto, portanto, inafastável o óbice da Súmula 83/STJ,
aplicável tanto aos recursos interpostos com fundamento na alínea "c", como na alínea
"a".
Neste sentido:
, Rel. Ministro MARCO
AgInt no AREsp 1331833/MS
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
17/12/2018
01/02/2019
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
AgInt no AREsp 1340955/SP
TURMA, julgado em
, DJe
.
03/12/2018
13/12/2018
Registre-se, desde já, que a Corte Especial rejeitou, expressamente,
4.1.
proposta de modulação de efeitos do entendimento firmado no âmbito daquele
colegiado, conforme consta da certidão de julgamento:
Quanto à modulação dos efeitos, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha,
Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com a Sra.
Ministra Relatora
. Vencidos a
pela desnecessidade de modulação dos efeitos
Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og Fernandes
que votavam pela modulação dos efeitos.

Assim, ainda que o depósito judicial para garantia do juízo tenha sido feito
em época na qual não havia eventual distinção acerca do encerramento da mora, a
atual compreensão alcançará os depósitos sobre os quais ainda não tenha havido
eventual levantamento, tal como o do caso.
Com o julgamento do presente agravo interno (em face da decisão
5.
terminativa), resta
a tutela provisória deferida anteriormente.
sem efeitos
Isso porque, o julgamento de mérito do recurso torna prejudicado o pedido
de liminar, ou sem efeito a decisão que tenha apreciado tal pleito, tendo em vista que a
a cognição exauriente substitui o conhecimento sumário - independentemente do
.
trânsito em julgado desta
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
PROVISÓRIA PREJUDICADA. JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. PERDA
DE OBJETO.
1. O julgamento do processo principal torna prejudicada a tutela provisória
pleiteada por ausência superveniente do interesse processual. Precedentes .

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1554308/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
10/03/2020
17/03/2020

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
TUTELA
PROVISÓRIA
INCIDENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO.
PERDA DE OBJETO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "apreciado o recurso
cujo efeito suspensivo se buscou garantir, tem-se a superveniente perda do
objeto da medida cautelar, em face da ausência do fumus boni iuris autorizador
da pretensão, sendo desnecessário o trânsito em julgado ou a confirmação no
" (AgInt no TP 895/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
órgão colegiado
Turma, DJe
).
27/11/2017
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutPrv no AREsp 1544182/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
10/02/2020
13/02/2020

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA
DE OBJETO.
1. Entende-se que o pedido de tutela de urgência com o fim de atribuir efeito
suspensivo ao agravo no recurso especial se encontra prejudicado, por perda de
objeto, em virtude do julgamento do Agravo no Recurso Especial n. 1.097.405
/SP, ocorrido nesta mesma sessão de julgamento, para dar-lhe provimento.
2. Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, apreciado o
recurso cujo efeito suspensivo se buscou garantir, verifica-se a superveniente
perda do objeto da medida cautelar, sendo, inclusive, desnecessário o trânsito
.
em julgado ou mesmo a confirmação no órgão colegiado
3. Nesse sentido, vários são os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de
Justiça: AgInt na TP 304/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23/6/2017
; AgRg na TP 11/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
;
30/5/2017
AgRg na TP 91/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
; AgInt na TutPrv no REsp 1.578.155/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
11/5/2017
Marques, Segunda Turma, DJe
; AgRg na MC 25.363/SP, Rel. Min.
13/10/2016
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; e AgRg na MC 20.112/AM, Rel.
13/9/2016
Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
.
26/6/2013
4. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(TP 245/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
17/09/2019
06/11/2019

ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. TARIFA DE USO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - TUSD. VALORES CONTROVERSOS DEPOSITADOS
JUDICIALMENTE. LEVANTAMENTO IMEDIATO. CONCESSÃO DE EFEITO

SUSPENSIVO AO RESP N. 1.538.842/RJ. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
CASSAÇÃO
DA
LIMINAR.
AGRAVO
PREJUDICADO.
I - Cuida-se de medida cautelar inominada, com pedido de liminar, proposta por
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. em desfavor Light Serviços de
Eletricidade S.A. e da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel objetivando
a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial n. 1.538.842-RJ.
II - Liminar deferida para determinar que os valores controversos permaneçam
depositados judicialmente até o trânsito em julgado da demanda.
III - O respectivo recurso especial foi parcialmente conhecido e improvido,
medida que leva à improcedência da cautelar, com a consequente cassação da
.
liminar anteriormente deferida
IV - Agravo da Light Serviços de Eletricidade S.A. prejudicado.
(AgInt na MC n. 25.572/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
5/11/2019
18/11/2019

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO.
PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. MULTA.
1. Ajuizada a ação cautelar com o fim de ser atribuído efeito suspensivo a
recurso especial, o julgamento do recurso inviabiliza o processamento do pedido
naquela medida veiculado, mesmo que se trate de decisão ainda não transitada
.
em julgado
2. Em se tratando de recurso manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
da pena pecuniária prevista no art. 557, § 2o, do CPC, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito da correspondente importância.
3. Agravo regimental desprovido com aplicação de multa.
(AgRg na MC 18.042/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
09/08/2011
19/08/2011

Logo, cessam os efeitos da tutela provisória deferida às fls. 664-668 e-STJ -
restando prejudicado o agravo interno de fls. 673-679, bem como os aclaratórios de
fls. 710-714.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno de fls. 464-500 e-STJ,
6.
revogando-se a liminar deferida às fls. 664-668, restando prejudicado o agravo interno
de fls. 673-679, bem como os aclaratórios de fls. 710-714.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2019/0224949-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.555.123 /
SP
Números Origem: 01563913320078260100 1563913320078260100 20180000542232
20180000989609 20375852820188260000 20384115420188260000
5830020071134240 7872007
PAUTA: 05/11/2024
JULGADO: 12/11/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADOS
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
ADVOGADOS
: LUCIANA MARQUES DOS REIS FRATTINI - DF049282
REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
JULIA APARECIDA SEABRA CRUZ - DF078314
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES - SP370238
ASSUNTO: DIREITO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADOS
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES - SP370238
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento ao agravo interno, PEDIU VISTA
antecipada o Ministro Raul Araújo. Aguardam os demais.
C54250655124580380304=@
2019/0224949-4 - AREsp 1555123 Petição : 2020/0034560-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA44442116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/11/2024 18:34:50
Código de Controle do Documento: 2A01EF32-E73E-4FF6-AD0D-54849EFB491C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2019/0224949-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.555.123 /
SP
Números Origem: 01563913320078260100 1563913320078260100 20180000542232
20180000989609 20375852820188260000 20384115420188260000
5830020071134240 7872007
PAUTA: 05/11/2024
JULGADO: 11/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADO
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
ADVOGADOS
: MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
ADVOGADOS
: LUCIANA MARQUES DOS REIS FRATTINI - DF049282
REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
JULIA APARECIDA SEABRA CRUZ - DF078314
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES - SP370238
MURILO ALEXANDRE LACERDA - DF053730
GUILHERME ALEXANDRE FRANÇA DE LACERDA - DF067016
TIAGO BARBOSA REIS - DF073648
ASSUNTO: DIREITO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADO
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
ADVOGADOS
: MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES - SP370238
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54250655124580380304=@
2019/0224949-4 - AREsp 1555123 Petição : 2020/0034560-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA46075254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/03/2025 20:37:13
Código de Controle do Documento: EA3B0604-03AD-4DE4-BADB-2ED9BB864DC1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2019/0224949-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.555.123 /
SP
A Quarta Turma, por unanimidade, acolheu requerimento de prorrogação de prazo
de pedido de vista, nos termos da solicitação do Sr. Ministro Raul Araújo.

C54250655124580380304=@
2019/0224949-4 - AREsp 1555123 Petição : 2020/0034560-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA46075254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/03/2025 20:37:13
Código de Controle do Documento: EA3B0604-03AD-4DE4-BADB-2ED9BB864DC1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2019/0224949-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.555.123 /
SP
Números Origem: 01563913320078260100 1563913320078260100 20180000542232
20180000989609 20375852820188260000 20384115420188260000
5830020071134240 7872007
PAUTA: 05/11/2024
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADO
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
ADVOGADOS
: MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
ADVOGADA
: LUCIANA MARQUES DOS REIS FRATTINI - DF049282
ADVOGADA
: REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
ADVOGADA
: JULIA APARECIDA SEABRA CRUZ - DF078314
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES - SP370238
MURILO ALEXANDRE LACERDA - DF053730
GUILHERME ALEXANDRE FRANÇA DE LACERDA - DF067016
TIAGO BARBOSA REIS - DF073648
ASSUNTO: DIREITO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADO
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
ADVOGADOS
: MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
ADVOGADA
: REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES - SP370238
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54250655124580380304=@
2019/0224949-4 - AREsp 1555123 Petição : 2020/0034560-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:05
Código de Controle do Documento: DCF796BD-2726-456B-AB77-F18DD11E3439

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2019/0224949-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.555.123 /
SP
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo (voto vista).
C54250655124580380304=@
2019/0224949-4 - AREsp 1555123 Petição : 2020/0034560-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:05
Código de Controle do Documento: DCF796BD-2726-456B-AB77-F18DD11E3439

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1555123 - SP (2019/0224949-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADOS
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES -
SP370238
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:
Relembro o caso reportando-me ao bem lançado relatório do em. Ministro Marco
Buzzi:

"Cuida-se de
(fls. 464-500 e-STJ) interposto por LOGISTICA
agravo interno
AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA em face da decisão acostada
às fls. 454-460 e-STJ, da lavra deste signatário, que, em juízo de
reconsideração da decisão da Presidência do STJ - que não conheceu do
agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade - em nova análise do reclamo,
negou provimento a agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora
insurgente pretendia ver admitido o recurso especial.
Na origem, trata-se de
interposto no bojo de
agravo de instrumento
manejado pela ora agravada HELENO &
cumprimento de sentença
FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A contra a ora agravante LOGÍSTICA
AMBIENTAL DE SÃO PAULO S/A - LOGA, contra decisão que indeferiu a
substituição da penhora de valores por fiança bancária ou seguro garantia
judicial e determinou a produção de perícia para aferição dos cálculos da
execução e de eventual excesso de penhora.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (acórdão de fls. 279-285), deu
provimento ao agravo de instrumento para afastar a determinação de
realização de perícia para apuração do valor do débito exequendo e do
excesso de penhora.
Eis a ementa do julgado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – Impugnação
ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido, apenas para
– Fixação do valor
exclusão da multa do art. 475-J do CPC/73
exequendo por v. acórdão, não reformado – Atualização do cálculo para
apuração do valor devido e de excesso de penhora – Perícia –
Desnecessidade: – Diante do acolhimento parcial da impugnação ao
cumprimento de sentença, apenas para exclusão da multa do art. 475-J
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

do CPC/73, com a fixação do valor exequendo por v. acórdão, que não
foi reformado, a atualização do cálculo para apuração do valor devido e
do excesso de penhora prescinde da produção de perícia, devendo ser
elaborada pela própria contadoria judicial. RECURSO PROVIDO.
No tocante aos índices de correção monetária e juros incidentes sobre o débito
(esse último em virtude de ter servido como garantia à
e o depósito judicial
ação anulatória e à impugnação apresentada ao cumprimento de sentença
arbitral), a Corte local foi categórica em afirmar:

Não há que se cogitar, como pretende a executada, de padronização dos
índices de correção monetária e juros incidentes sobre o débito e o
depósito judicial (fls. 224/ 225), pois sobre o débito, oriundo de
sentença arbitral incidirão os encargos fixados no título executivo, e
sobre os depósitos judiciais incidirá a remuneração paga pela instituição
financeira para as contas judiciais. Não há razão para se pretender
proceder ao cálculo dos valores depositados em conta judicial,
atualizando-os. Quanto a isso, não há mais o que ser questionado,
devendo ser executado o débito determinado no título executivo, com o
decote determinado pelo v. acórdão, sem qualquer outra modificação,
diante da rejeição, no mais, das exceções de pré-executividade,
impugnação ao cumprimento da sentença arbitral, e improcedência da
ação anulatória da sentença arbitral.

Opostos embargos declaratórios (fls. 345-349 e-STJ), foram esses rejeitados
(fls. 364-370).
Nas razões de recurso especial (fls. 294-310), fundamentado no artigo 105,
inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, alegou a insurgente, além
de dissídio jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os seguintes
dispositivos de lei federal:
(i) artigo 1.022 do CPC/15, porquanto não sanados os vícios apontados nos
aclaratórios opostos; (ii) artigo 492 do CPC/15, sustentando a ocorrência de
julgamento extra petita; e,
(iii) artigos 840, inc. I, 1058 do CPC/15 e 629 do Código Civil, ante a
determinação de incidência de juros e correção monetária previstos no título
executivo, sem considerar a existência de depósito judicial.
Contrarrazões às fls. 375-382.
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem inadmitiu o apelo
nobre, ensejando a interposição do respectivo agravo (art. 1.042 do CPC/15),
às fls. 390-406 e-STJ.
Contraminuta às fls. 409-418 e-STJ.
A Presidência do STJ não conheceu do reclamo (fls. 424-425), por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Interposto agravo interno (fls. 428-442), a referida deliberação foi
reconsiderada por este relator, pelo decisum ora impugnado (fls. 454-460) no
qual, em síntese, admitiu-se o agravo (art. 1.042 do CPC/15) e negou-se
provimento, pelos seguintes fundamentos: (a) inocorrência de negativa de
prestação jurisdicional; (b) ausência de julgamento extra petita; (c) incidência,
no mérito, da Súmula 83/STJ.
Irresignada, a insurgente interpôs o presente agravo interno (fls. 464-500 e-
STJ), reiterando as teses formuladas no apelo nobre.
Impugnação às fls. 503-520.
À fl. 532, registrou-se a suspensão do feito, em razão da decisão proferida
pela Corte Especial deste STJ no procedimento de revisão da tese vinculada
ao Tema/Repetitivo 677.
A ora agravada interpôs agravo interno (fl. 536-543, o qual não foi conhecido
(fls. 602-603).
Na sequência, a agravante formulou pedido de tutela provisória (fls. 617- 662).
Às fls. 664-668 e-STJ, diante da controvérsia pendente de julgamento perante
a Corte Especial (Tema 677), deferiu-se parcialmente o pedido, "a fim de
suspender parcialmente a execução, apenas em relação à diferença entre os
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

índices de correção monetária e juros de mora incidentes após o depósito
judicial (ou seja, entre os valores pagos pela instituição financeira depositária,
e aqueles estipulados no título executivo)" (fl. 668).
Em face desta decisão provisória, foi interposto o agravo interno de fls. 673-
679, pendente de julgamento.
Às fls. 697-700, durante o plantão judiciário, a ora agravada pugnou pela
revogação da tutela, o que foi indeferido pela Presidência do STJ às fls. 706-
707.
Opostos aclaratórios às fls. 710-714, também pendentes de julgamento."

O douto relator, na sessão ocorrida em 12 de novembro de 2024, negou provimento
ao agravo interno sob os seguintes fundamentos:
inexistência de omissão, contradição ou
a)
obscuridade no aresto recorrido;
não ocorrência de julgamento
; e
"
b)
extra petita
c) não tendo o
depósito sido como efetivo pagamento mas sim garantia do juízo para oferecimento de
impugnação, não enseja o encerramento da mora do devedor, continuando a correr os encargos
".
previsto no título executivo
Pedi vista para um exame mais próximo da controvérsia, notadamente quanto à
previstos no título executivo sobre os valores
incidência de juros de mora e correção monetária
depositados judicialmente.
Quanto aos demais pontos, acompanho integralmente o eminente Ministro Relator,
porquanto não se vislumbra afronta aos arts. 492 e 1.022, I e II, do CPC/2015, quanto à alegada
existência de omissão e contradição no acórdão e não ocorrência de julgamento
.
extra petita
Passo, então, neste voto-vista, ao exame do recurso, estritamente quanto à alegação
de ofensa aos arts. 840, I, e 1.058 do CPC/2015 e 629 do CC/2002.
No julgamento do REsp 1.820.963/SP perante a Corte Especial, apresentei o
,
seguinte entendimento sobre a matéria em discussão:

No julgamento do REsp 1.406.908/PE, no âmbito da Quarta Turma, em junho
de 2019, tive a oportunidade de fazer análise aprofundada acerca da temática,
tendo deliberado o seguinte:

Trago a questão à apreciação desta colenda Quarta Turma em razão de
haver verificado, no momento da apreciação deste agravo interno, que
esta Corte de Justiça, em diversos julgados, principalmente das Terceira
e Quarta Turmas, parece estar baralhando os institutos de juros
moratórios e remuneratórios, quando trata a respeito da
responsabilidade de instituição financeira, como mera depositária, pela
remuneração dos valores relativos a depósitos judiciais.
A jurisprudência do STJ é firme e correta no sentido de que: realizado
pelo devedor o depósito integral da dívida para a garantia do juízo,
cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de
juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição
financeira depositária a responder pela atualização monetária e pela
remuneração de tal valor.
Quanto à incidência de correção monetária sobre o valor depositado
judicialmente, esta Corte de Justiça possui orientação pacificada de que
a instituição financeira deve corrigir monetariamente o respectivo
montante, inclusive tendo sido editados os seguintes enunciados
sumulares:
Súmula 179/STJ: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro,
em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária
relativa aos valores recolhidos."
Súmula 271/STJ: "A correção monetária dos depósitos judiciais
independe de ação específica contra o banco depositário."
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

A confusão surge no tocante aos juros incidentes sobre os aludidos
depósitos judiciais, quando parece não se distinguir entre juros
remuneratórios ou moratórios, olvidando-se de seus diferentes
conceitos.
A esse respeito, há vários julgamentos desta Corte de Justiça, inclusive
de minha relatoria, que afirmam ou sugerem afirmar a responsabilidade
da instituição financeira depositária pela correção monetária e pelos
juros de mora incidentes sobre o valor depositado judicialmente. A
título exemplificativo, citam-se os seguintes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE O
VALOR DEPOSITADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
DEPÓSITO INTEGRAL OU PARCIAL DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, realizado o
depósito para a garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor
pela correção monetária e pelos juros de mora relativamente ao valor
depositado, passando a instituição financeira depositária a responder
por tais encargos. Porém, se o depósito judicial é parcial, sobre a
diferença entre o valor devido e o depositado devem incidir juros
moratórios e correção monetária, a cargo do devedor.
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que, sendo o depósito insuficiente, sobre o valor não
depositado deveria incidir juros moratórios. A modificação do
entendimento de que não houve depósito do valor integral do débito,
mas apenas parcial, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.431/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
07/05/2019
22/05/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA.
1. A Corte Especial, quando do julgamento de recurso especial
representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, "na fase
de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da
condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia
depositada" (REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Corte Especial, julgado em 07.05.2014, DJe 21.05.2014).
Na ocasião, reafirmou-se a exegese cristalizada nas Súmulas 179 e 271
do STJ, no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e
pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição
financeira onde o numerário foi depositado.
2. Nada obstante, tal exegese não significa que o devedor fica liberado
dos consectários próprios de sua obrigação, pois, no momento em que a
quantia se tornar disponível para o exequente (data do efetivo
pagamento), os valores depositados judicialmente, com os acréscimos
pagos pela instituição bancária, deverão ser deduzidos do montante da
condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial. Com
isso, evitar-se-á a ocorrência de bis in idem e será corretamente
imputada a responsabilidade pela mora (REsp 1.475.859/RJ, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
16.08.2016, DJe 25.08.2016).
3. Assim, não merece reparo a exegese adotada pela Corte estadual,
que, considerando o fato de o banco depositário aplicar índices de
correção monetária e juros de mora inferiores ao determinado no título
executivo, imputou à devedora o ônus de complementar o depósito.
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1.404.012/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
07/02/2019
)
13/02/2019

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DEPÓSITO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS.
RESPONSABILIDADE
DO
BANCO
DEPOSITÁRIO.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
1. "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou
parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da
quantia depositada" (REsp 1.348.640/RS, Corte Especial, DJe de
, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73).
21/05/2014
2. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora
sobre o valor depositado judicialmente pelo devedor é do banco
depositário.
3. É dever dos Tribunais uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a
estável, íntegra e coerente, devendo a tese jurídica firmada em
repetitivo ser aplicada aos casos futuros que versem idêntica questão de
direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.637.482/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
08/05/2018
28/05/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS. RESPONSABILIDADE. BANCO DEPOSITÁRIO. ÍNDICE.
IPC.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No tocante à correção monetária dos depósitos judiciais, a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.131.360/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, entendeu pela inclusão dos expurgos inflacionários, não
podendo a atualização do valor depositado elevar o patrimônio do
depositante ou causar prejuízo ao depositário.
5. A correção monetária e os juros de mora sobre o valor depositado
judicialmente são de responsabilidade da instituição financeira
depositária, sendo aplicável o IPC. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 915.669/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
10/12/2018
)
14/12/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
1. Realizado o depósito judicial com a finalidade de, garantido do juízo,
ser oferecida impugnação ao cumprimento da sentença ou embargos à
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

execução, a remuneração da quantia depositada passa a ser de
responsabilidade de instituição financeira depositária.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual
se nega provimento.
(EDcl no REsp 1.161.309/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
09/06/2015
)
16/06/2015

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COBRANÇA DE JUROS
MORATÓRIOS
SOBRE
O
VALOR
DEPOSITADO.
IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo e oferecimento de
impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à
execução possui remuneração específica prevista em lei e a cargo da
instituição financeira depositária, portanto, incabível exigir-se do
devedor o pagamento de juros moratórios e correção monetária sobre os
valores depositados, sob pena de caracterização de bis in idem.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1.360.176/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
16/05/2013
)
29/05/2013

PROCESSUAL CIVIL. OFERECIMENTO DE DINHEIRO À
PENHORA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO
JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE
JUROS
DE
MORA
SOBRE
O
VALOR
DEPOSITADO.
DEPOSITÁRIO JUDICIAL. ARTS. 666, INC. I, E 1.219, AMBOS DO
CPC E 629 DO CC. PRECEDENTE.
- Havendo penhora de dinheiro, o banco no qual foi depositada a
respectiva quantia assume o encargo de depositário judicial, nos termos
dos arts. 666, inc. I, e 1.219, ambos do CPC.
- Além da correção monetária, os juros moratórios sobre o valor
depositado judicialmente pelo devedor, para garantia do juízo no
processo de execução, devem ser pagos pelo banco depositário; nos
termos do art. 629 do CC atual (equivalente ao art. 1.266 do CC/1916).
Precedente.
Recurso especial provido.
(REsp 783.596/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJ de
, p. 379)
29/11/2006
18/12/2006
Assim, embora nem sempre se afirme ser do banco depositário a
responsabilidade por juros moratórios, há, pelo menos, sugestão nesse
sentido.
Noutros casos, a questão fica bem definida, sendo importante ressaltar
que, no âmbito desta Corte de Justiça, há diversos julgados que
afirmam: "tendo o executado realizado o depósito judicial, para garantia
do juízo e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença ou
de embargos à execução, não há falar em incidência de novos juros
moratórios. Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração
específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária,
de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção
monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in
idem". Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COBRANÇA DE
JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DEPOSITADO.
IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. PRECEDENTES.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face
do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade e da economia processual.
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

2. A jurisprudência desta c. Corte de Justiça firmou-se no sentido de
que, tendo o executado realizado o depósito judicial, para garantia do
juízo e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença ou de
embargos à execução, não há falar em incidência de novos juros
moratórios. Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração
específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária,
de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção
monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in
idem.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(EDcl no REsp 1.249.427/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
21/06/2011
05/08/2011

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DEPÓSITO
JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE NOVOS
JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta col. Corte de Justiça firmou-se no sentido de
que, tendo o executado realizado o depósito judicial, para garantia do
juízo e oferecimento de impugnação do cumprimento de sentença ou de
embargos à execução, não há falar em incidência de novos juros
moratórios. Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração
específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária,
de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção
monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in
idem. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.271.421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
20/09/2018
)
25/09/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO DO VALOR
EXECUTADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte firmada no sentido de que "o depósito judicial realizado
para garantia do juízo na execução ou cumprimento de sentença está
sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira
depositária, não mais se podendo exigir do executado o pagamento de
juros moratórios sobre o quantum depositado" (AgInt no REsp
1.512.961/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
).
18/9/2017
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.261.793/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
12/06/2018
)
22/06/2018

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA OFERECIMENTO
DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO.
DEPÓSITO
QUE
SERÁ
ATUALIZADO,
PELO
BANCO
DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA.
1. Consoante entendimento consolidado em sede de recursos
repetitivos: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante
(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor,
nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
).
07/05/2014
21/05/2014
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução ou
cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo
da instituição financeira depositária, não mais se podendo exigir do
executado o pagamento de juros moratórios sobre o quantum
depositado.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.512.961/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
12/09/2017
de
)
18/09/2017

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL
DA DÍVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que o
depósito judicial do valor em litígio impede a atualização monetária e a
fluência de juros moratórios, haja vista que a instituição bancária em
que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e correção
monetária. Evita-se, assim, o indevido bis in idem.
2. Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou
parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da
quantia depositada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 408.346/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
16/12/2014
)
02/02/2015

Como se vê, alguns desses precedentes foram construídos no âmbito da
discussão da responsabilidade do devedor pelos juros moratórios, a qual
cessa nos limites do valor depositado, o que foi confirmado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.348.640/RS, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA
INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp
1.348.640/RS,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
07/05/2014
)
21/05/2014

Nesses processos, entretanto, não se discutiu exatamente quais seriam
os encargos de responsabilidade da instituição financeira, e aqui nestes
autos, por outro lado, o debate é expresso sobre essa questão, já que o
banco recorrente alega ter remunerado devidamente o depósito judicial
com incidência de correção monetária e juros remuneratórios (o que é
incontroverso), tendo sido a quantia já levantada pelo ora agravado.
Este, por sua vez, aduz que sobre o valor depositado a instituição
financeira depositária deve ainda pagar os respectivos juros moratórios.
Ocorre que o depósito judicial realizado para garantia do juízo na
execução ou em cumprimento de sentença está sujeito à remuneração
específica a cargo da instituição financeira depositária, com acréscimo
de correção monetária e (frutos) de juros remuneratórios, nos termos do
art. 629 do Código Civil, não podendo ser exigido do depositário o
pagamento de juros moratórios sobre o quantum depositado.
Ora, justamente porque o devedor fica liberado do pagamento dos
consectários da dívida (inclusive juros moratórios) nos limites do valor
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

depositado judicialmente, não é cabível transferir para o depositário
judicial parcela da dívida não exigível nem mesmo do próprio obrigado.
Note-se que a preservação do valor e frutos do depósito judicial
realizado já passa a ser de responsabilidade do banco depositário,
incidindo, para tanto, a correção monetária e os juros remuneratórios
sobre toda a base de cálculo correspondente ao que depositado pelo
devedor. Assim, se o depositante já realizou a entrega do valor devido,
com inclusão dos juros moratórios acaso devidos, estes já estarão
presentes na composição da base de cálculo sobre a qual o depositário
fica obrigado a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios.
Portanto, a incidência de novos juros moratórios representaria
descabido bis in idem.
Além disso, seria injusto atribuir os encargos da dívida correspondentes
aos juros moratórios a mero depositário judicial, pois, como se sabe, os
juros moratórios e os remuneratórios não se confundem, têm natureza e
finalidade
diversas.
Enquanto
os
juros
remuneratórios
ou
compensatórios têm natureza de simples remuneração ou rendimento do
capital investido ou depositado por outrem, por força de previsão legal
ou contratual a que se sujeita toda utilização de capital alheio, os juros
moratórios têm natureza sancionadora e necessária origem em ilícito
decorrente de atraso na restituição do capital ou no cumprimento da
obrigação legal ou contratual.
Então, sobre o valor depositado judicialmente, a instituição financeira
depositária (CC, art. 629) deve remunerar o capital por meio de
correção monetária, a título de conservação da coisa, e de juros
remuneratórios, a título de frutos e acréscimos. Mas não fica,
normalmente, responsável pelo pagamento de juros moratórios, uma
vez que não há atraso no cumprimento de obrigação, tampouco ato
ilícito.
A questão é distinta, excepcionalmente, quando, instada pelo juiz, a
instituição
financeira
depositária
recusa-se
ou
demora
injustificadamente na restituição integral do valor depositado. Nesse
caso, será correta a incidência de juros moratórios, porquanto aí haverá
um ato ilícito gerador de mora. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CPC
/1973 NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO INSTITUTO DA COISA
JULGADA NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITO JUDICIAL.
INCIDÊNCIA
DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
DEPOSITÁRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE
A MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DO BANCO DO BRASIL S.
A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
5. No mais, a jurisprudência do STJ, firmada por ocasião do julgamento
do REsp 1.313.360/RJ, pela sistemática do art. 543-C/1973, reconheceu
a incidência de expurgos inflacionários no cálculo da correção
monetária dos depósitos judiciais.
6. Sobre o termo inicial dos juros moratórios, encontra-se consolidado
nesta Corte Superior o entendimento de que cabe à instituição
financeira a responsabilidade pelo pagamento de juros moratórios
incidentes sobre o depósito judicial, nos termos da Súmula 179/STJ,
que são contados a partir da injusta recusa em restituir integralmente o
valor depositado. Isso porque o banco depositário, ao manter o capital,
obteve lucro em detrimento da perda sofrida pela parte contrária,
incorrendo na prática de ilícito extracontratual. Incidência, na hipótese,
da Súmula 54 do STJ (Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual). A propósito,
citam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp. 295.74/SP, rel. Min.
MARCOS BUZZI, DJE 6.4.2017; (AgRg no REsp 703.839/SP, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje 23.3.2011).
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

7. Agravo Interno do Banco do Brasil S.A. a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 358.364/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
27/11/2018
)
11/12/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO
JUDICIAL.
1. A hipótese dos autos cuida de incidência dos expurgos inflacionários
em depósito judicial, não guardando qualquer semelhança com a
matéria discutida nos processos em trâmite no col. STF (RE 591.797/SP
e 626.307/SP, relator o Min. Dias Toffoli; e do AI 754.745/SP, relator o
Min. Gilmar Mendes), ou seja, expurgos inflacionários em caderneta de
poupança, razão pela qual não deve ser suspenso.
2. Manifesto o erro material da decisão de fls. 321, tornada sem efeito
pela decisão de fls. 342, deve ser analisado o mérito do agravo
regimental interposto em face da decisão restabelecida de fls. 271-275.
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo
que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da
decisão embargada.
4. A alegação de ilegitimidade passiva do banco depositário foi afastada
pela Corte de origem com base na inaplicabilidade do § 2o do artigo 6o
da Lei no 8.024/90, com as alterações da Lei no 8.088/90, ou seja, no
caso dos autos, não se discute na espécie questão concernente à parcela
de depósitos em caderneta de poupança escrituralmente transferidos ao
Banco Central do Brasil por conta do advento do cognominado Plano
Collor I. Discute-se, a ausência de restituição integral cumulada com
atualização dos valores confiados à instituição financeira em razão de
depósito judicial.
5. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito
judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos
valores recolhidos." Súmula 179/STJ.
6. Aplica-se o IPC como índice de atualização dos depósitos judiciais
por ser o indicador que melhor refletiu a inflação no período em debate.
Precedentes.
7. O banco depositário, ao conservar o capital pertencente ao agravado,
obteve lucro em detrimento da perda acarretada ao mesmo, incorrendo
na prática de ilícito extracontratual, razão pela qual os juros moratórios
incidem a partir do evento danoso, in casu, a data da injusta recusa em
restituir integralmente o valor depositado, conforme inteligência da
súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."
RECURSO INFUNDADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO ARTIGO 557, § 2o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
(AgRg no REsp 703.839/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
17/03/2011
23/03/2011

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEPÓSITO JUDICIAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECLAMO DA AUTORA PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA
DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DEVOLUÇÃO A
MENOR DO VALOR DEPOSITADO - INSURGÊNCIA DO RÉU. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, nos casos de ações nas
quais se busca receber as diferenças de valores depositados em conta
judicial, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. O
banco depositário ao proceder à restituição a menor do valor
depositado, obteve lucro em detrimento da perda sofrida pela empresa
recorrida, restando caracterizada a prática de ilícito extracontratual,
motivo pelo qual, os juros de mora devem incidir a partir do evento
danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

(AgInt no AREsp 295.774/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
06/04/2017
18/04/2017
Na hipótese, registre-se, não há imputação de recusa ou demora
injustificada do banco recorrente na restituição do valor depositado.
Pelas razões expostas, dá-se provimento ao agravo interno para,
reconsiderando a decisão agravada, negar-se provimento ao recurso
especial, com afastamento da responsabilidade da instituição financeira
depositária pelo pagamento de juros moratórios sobre o depósito
judicial.
É o voto.

Como visto, na oportunidade posicionei-me no sentido de que, tendo o
executado realizado o depósito judicial, para garantia do juízo, não há falar
em incidência de novos juros moratórios sobre aquele montante, nem a cargo
do devedor, nem a cargo da instituição financeira.
A ementa do julgado tem o seguinte teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA (CC, ART. 629).
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL: INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
JUROS
MORATÓRIOS DESCABIDOS. AGRAVO PROVIDO.
1. Os juros remuneratórios e os moratórios não se confundem, têm
natureza e finalidade diversas. Enquanto os juros remuneratórios ou
compensatórios têm natureza de simples remuneração ou rendimento do
capital investido ou depositado por outrem, por força de previsão legal
ou contratual a que se sujeita toda utilização de capital alheio, os juros
moratórios têm natureza sancionadora e necessária origem em ilícito
decorrente de atraso na restituição do capital ou no cumprimento da
obrigação legal ou contratual.
2. Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo,
cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de
juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição
financeira depositária (CC, art. 629) a responder pela atualização
monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros
remuneratórios, a título de frutos e acréscimos.
3. Justamente porque o devedor fica liberado do pagamento dos
consectários da dívida (inclusive juros moratórios) nos limites do valor
depositado judicialmente, não é cabível transferir para o depositário
judicial parcela da dívida não mais exigível nem mesmo do próprio
obrigado. Assim, se o devedor depositante já realizou a entrega do valor
devido, com inclusão dos juros moratórios acaso cabíveis, estes já
estarão presentes na composição da base de cálculo sobre a qual o
depositário fica obrigado a fazer incidir correção monetária e juros
remuneratórios. Portanto, a incidência de novos juros moratórios
representaria descabido bis in idem.
4. Incidirão, excepcionalmente, juros moratórios sobre o depósito
judicial, quando, instada pelo juiz, a instituição financeira depositária
recusar-se ou demorar injustificadamente na restituição integral do
valor depositado.
5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
O depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a
cargo da instituição financeira depositária (juros remuneratórios e correção
monetária), de maneira que incidindo sobre a base de cálculo composta pelo
principal mais juros remuneratórios e mais juros moratórios, a exigência de
novos juros moratórios, além dos juros remuneratórios e correção monetária
incidentes sobre os valores depositados, acarretaria bis in idem.
Nesse contexto, uma vez realizado o depósito para a garantia do juízo, cessa a
responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira
depositária a responder pelos juros remuneratórios e também pela correção
monetária, estas nos termos das aludidas Súmulas 179 e 271/STJ.
Porém, se o depósito judicial for parcial, sobre a diferença entre o valor
devido e o depositado parcial realizado devem incidir juros remuneratórios e
moratórios e correção monetária, a cargo do devedor.
Com base nessas considerações, entendo, com a devida vênia, que não merece
revisão o Tema Repetitivo 677/STJ, assim redigido: “Na fase de execução, o
depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”)."

No entanto, prevaleceu o voto da em. Relatora, Ministra Nancy Andrighi, que,
procedendo à
consolidou a tese de que, "
revisão do Tema 677/STJ,
na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o
devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o
", sendo que
saldo da conta judicial
a possibilidade de modulação dos efeitos da referida
decisão foi afastada, por maioria de votos, em sede de embargos de declaração, julgados em
DJEN de
.
,
2/4/2025
16/5/2025
A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
ATIVOS
FINANCEIROS.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
ENCARGOS
MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA
ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO
CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE
DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS
MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de
sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros
pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária
vinculada ao juízo da execução.
2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia
do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no
título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar
com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.
3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de
instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento
firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no
âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida:
"na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da
condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia
depositada".
4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o
devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em
que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e
atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora
persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento
ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art.
401, I, do CC/02).
5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre
no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a
simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que
ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da
quantia na sua esfera de disponibilidade.
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o
cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação
do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade
de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.
7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia
paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte
exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art.
906).
8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo -
seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos
financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco
enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor.
Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no
título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.
9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à
transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados
os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a
cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante
devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do
credor.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros
remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a
cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas
duas espécies de juros.
11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos
financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega
do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta
judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado
com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em
julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito
judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.
13. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1.820.963/SP, Relatora
, julgado em
, DJe de
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial
19/10/2022
, g.n.)
16/12/2022
Extrai-se da fundamentação do referido acórdão:

10. Realmente, no plano de direito material, considera-se em mora o devedor
que não efetuar o pagamento na forma e tempo devidos, hipótese em que
deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e
atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado, nos
termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil. Outrossim, tem-se por
caracterizada a mora do devedor até que este a purgue, mediante o efetivo
oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos
consectários (art. 401, I, do CC/02).
11. É interessante anotar, nesse passo, que a purga da mora na obrigação de
pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento pontual desse tipo
de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo
devedor; é necessário, deveras, que ocorra a efetiva entrega da soma de valor
ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.
12. Com efeito, embora o Código Civil tenha sido lacunoso a respeito do
tema, limitando-se a tratar das obrigações de dar coisa certa ou incerta – com
o que não se confunde a obrigação de pagar –, o Código de Processo Civil, ao
dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, deixa claro que a
satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a
possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos exatos termos do art.
904 do CPC/2015, in verbis:

“Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á:
I - pela entrega do dinheiro;
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

II - pela adjudicação dos bens penhorados”.

13. Na mesma linha, o art. 906 do CPC, expressamente vincula a declaração
de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de
levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência
eletrônica dos valores. Confira-se:

“Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao
executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga.
Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser
substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta
vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.

14. Assim, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente
pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer
sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar
a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.
15. Deveras, se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é
coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a
cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a
imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito.
16. Consequentemente, se o depósito não tem a finalidade de pronto
pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros
moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais
outros encargos contratados para a hipótese de mora (v.g. comissão de
permanência), até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor,
mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência
eletrônica dos valores.
17. Evidentemente, no momento anterior à expedição do mandado ou à
transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados
os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a
cargo da instituição financeira depositária, há de ser deduzido do montante
devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do
credor.
18. Por oportuno, onvém esclarecer que não caracteriza bis in idem o
c
pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco
depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são
diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. De fato,
enquanto os juros remuneratórios têm por finalidade a simples remuneração
ou rendimento pelo uso do capital alheio (são os frutos civis do capital), os
juros moratórios têm natureza indenizatória e sancionadora, que deriva do
retardamento culposo no cumprimento da obrigação.
19. Lado outro, há de se destacar que o depósito judicial na execução não se
confunde com o depósito na ação de consignação em pagamento, que é ação
com procedimento especial cabível nas estritas hipóteses do art. 335 do CC
/02, em especial quando há recusa do credor em receber o pagamento ou dar-
lhe quitação, sem justa causa (inc. I), ou, ainda, quando pende litígio sobre o
objeto do pagamento (inc. V).
20. Veja-se, nesse aspecto, que o depósito na ação consignatória apenas tem o
condão de extinguir a obrigação do devedor quando para ele concorrer os
mesmos requisitos de validade do pagamento, como tempo, modo, valor e
lugar (arts. 336 e 337 do CC/02), sendo que, de todo modo, a Lei Processual
garante ao credor a imediata disponibilidade da quantia, como dispõe o art.
545, § 1o, do CPC/15:

“Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor
completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo
inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.
§ 1o No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a
coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor,
prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida”.

Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

21. Inclusive, a Segunda Seção deste Tribunal, em julgamento de recurso
afetado ao rito dos repetitivos, consolidou a orientação de que “em ação
consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao
julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida
não extingue o vínculo obrigacional” (Tema 967/STJ), na medida em que “o
depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não
conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a
improcedência da consignatória” (REsp 1.108.058/DF, 2a Seção, DJe
).
23/10/2018
22. Assim, em suma, não se pode atribuir o efeito liberatório do devedor por
causa do depósito de valores para garantia do juízo, com vistas à discussão do
crédito postulado pelo credor, nem ao depósito derivado da penhora de ativos
financeiros, porque não se tratam de pagamento com animus solvendi.
23. Aliás, entendimento em sentido diverso teria o nefasto condão de
estimular a perpetuidade da execução, porquanto, uma vez ultrapassado o
prazo para o pagamento da dívida – com isenção de multa e honorários
advocatícios, no cumprimento de sentença judicial (art. 523 do CPC/15), ou
com o pagamento dos honorários pela metade, na execução de título
extrajudicial (art. 827 do CPC) – a menor ou maior duração do processo
executivo em nada influenciaria o valor final do débito, se sua atualização
(lato sensu) ocorresse apenas mediante o pagamento dos juros remuneratórios
e da correção monetária, devidos por força do contrato de depósito mantido
com a instituição financeira.
24. Outrossim, para além de eximir o devedor das consequências do atraso no
pagamento, isso implicaria prejuízo ao credor, na medida em que a
remuneração do valor depositado em conta bancária judicial se dá, regra geral,
segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, os quais, pela
experiência comum, são consideravelmente inferiores aos índices utilizados
para a compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.
25. Veja-se, ainda, que isso poderia resultar em uma discrepância na evolução
do débito exequendo a depender da natureza do bem penhorado e depositado
judicialmente, quer se trate de dinheiro em depósitos ou aplicações financeiras
(art. 835, I, do CPC), quer se trate de outro bem qualquer. Com efeito, quando
há penhora de bens que exijam a passagem pela fase de alienação judicial, não
se costuma questionar acerca da atualização da dívida segundo os critérios
dispostos no título executivo, até a integral satisfação do crédito, com a
entrega ao credor dos valores obtidos em leilão. Não obstante, ao se admitir a
isenção do devedor do pagamento dos encargos da mora após o bloqueio e
transferência de ativos financeiros seus para conta vinculada ao juízo da
execução, culmina-se por tornar essa espécie de penhora – considerada pela
Lei como prioritária – mais prejudicial ao interesse do credor se comparada
com a penhora de outros bens de menor liquidez (por exemplo, imóveis), o
que não pode ser tolerado.
26. Nesses termos, a conclusão do presente julgamento não pode ser outra
senão aquela que fora adotada pela Terceira Turma no REsp 1.475.859/RJ, no
sentido de que o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não libera o devedor dos
consectários próprios de sua mora, devendo-se, quando do efetivo pagamento
ao credor, deduzir do montante calculado na forma do título judicial ou
extrajudicial o valor depositado judicialmente e acrescido da correção
monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária.
27. Na mesma linha de intelecção, cita-se, por oportuno, os seguintes
julgados: AgInt no REsp 1.629.206/PR, 3a Turma, DJe
; AgInt no
21/02/2019
AgInt no AREsp 1.687.672/SP, 3a Turma, DJe
; (AgInt no AgInt
11/12/2020
no REsp 1.404.012/PR, 4a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 268.431
13/02/2019
/RS, 4a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 348.446/SP, 4a Turma, DJe
22/05/2019
; AgInt no AREsp 688.982/RS, 4a Turma, DJe
.
03/09/2019
19/12/2019
II. DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NO TEMA 677/STJ
28. Por conseguinte, impõe-se o procedimento de revisão do entendimento
firmado no Tema 677/STJ, esclarecendo a correta aplicação da tese,
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

atribuindo-lhe nova redação, pois, à toda evidência, não mais está cumprindo
adequadamente a sua finalidade de servir de paradigma à solução de
processos semelhantes, com uniformização na aplicação da lei federal.
29. Assim, propõe-se que o Tema passe a ter a seguinte redação: “na
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se,
quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final
devido o saldo da conta judicial”.

No presente caso, discute-se a existência de mora do devedor a partir do momento
em que realizado o depósito judicial para garantia da ação anulatória e de impugnação do
apresentada pela ora agravante.
cumprimento de sentença
O eg. Tribunal de Justiça entendeu que o valor do débito deverá ser atualizado na
forma determinada na sentença arbitral, nos seguintes termos:

"Não há que se cogitar, como pretende a executada, de padronização dos
índices de correção monetária e juros incidentes sobre o débito e o depósito
judicial (fls. 224/ 225), pois sobre o débito, oriundo de sentença arbitrai,
incidirão os encargos fixados no título executivo, e sobre os depósitos
judiciais incidirá a remuneração paga pela instituição financeira para as contas
judiciais. Não há razão para se pretender proceder ao cálculo dos valores
depositados em conta judicial, atualizando-os.
Quanto a isso, não há mais o que ser questionado, devendo ser executado o
débito determinado no título executivo, com o decote determinado pelo v.
acórdão, sem qualquer outra modificação, diante da rejeição, no mais, das
exceções de pré-executividade, impugnação ao cumprimento da sentença
arbitrai, e improcedência da ação anulatória da sentença arbitral." (fls. 283-
284)
Nessas condições, verifica-se que o acórdão estadual está em consonância com o
entendimento consolidado nesta Corte Superior, de que o depósito judicial, para garantia do
juízo, não isenta o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo,

que continuam a incidir até a efetiva liberação dos valores ao credor, quando deverá ser
deduzido do montante devido o saldo da conta judicial com os acréscimos pagos pela instituição
financeira. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 83/STJ.
Diante do exposto, com ressalva de entendimento pessoal conforme fundamentos
acompanho o eminente Relator, para
acima expostos,
negar provimento ao agravo interno.
É o voto, neste pedido de vista.
Documento eletrônico VDA50248163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 09:50:10
Código de Controle do Documento: 4aad34f1-947f-4ffe-8664-50323cd9672b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2019/0224949-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.555.123 /
SP
Números Origem: 01563913320078260100 1563913320078260100 20180000542232
20180000989609 20375852820188260000 20384115420188260000
5830020071134240 7872007
PAUTA: 05/11/2024
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADO
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
ADVOGADOS
: MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
ADVOGADA
: LUCIANA MARQUES DOS REIS FRATTINI - DF049282
ADVOGADA
: REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
ADVOGADA
: JULIA APARECIDA SEABRA CRUZ - DF078314
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES - SP370238
MURILO ALEXANDRE LACERDA - DF053730
GUILHERME ALEXANDRE FRANÇA DE LACERDA - DF067016
TIAGO BARBOSA REIS - DF073648
ASSUNTO: DIREITO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADO
: LUCIANO VÍTOR ENGHOLM CARDOSO - SP047238
ADVOGADOS
: MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
IVO LIBERALINO DA SILVA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP211485
ADVOGADA
: REBECA AZEVEDO DA SILVA - DF063839
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO E OUTRO(S) - SP085688
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
PAULO MAGALHÃES NASSER - SP248597
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES - SP370238
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54250655124580380304=@
2019/0224949-4 - AREsp 1555123 Petição : 2020/0034560-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50127107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 02/09/2025 17:58:35
Código de Controle do Documento: E3207518-5449-4754-8BEC-C7888D8223C0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2019/0224949-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.555.123 /
SP
Após o voto-vista do Ministro Raul Araújo negando provimento ao agravo interno, a
QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
C54250655124580380304=@
2019/0224949-4 - AREsp 1555123 Petição : 2020/0034560-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50127107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 02/09/2025 17:58:35
Código de Controle do Documento: E3207518-5449-4754-8BEC-C7888D8223C0